Tribunal: STF
Processo: RE 1443869
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. DUAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÉDICO E PROFESSOR - E UMA DO REGIME GERAL. CARGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, da CF/1988 e ao art. 24 da EC nº 103/2019.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, o Tribunal de origem foi claro ao assentar:



    [...] os benefícios decorrentes do Regime Próprio dos Servidores são decorrentes de cargos acumuláveis na atividade, sua acumulação encontra amparo na exceção prevista caput do art. 24, da EC 103/2019, inexistindo irregularidade no recebimento dos mesmos concomitantemente com o relativo à pensão proveniente de regime previdenciário diverso, sendo certo que deverá ser respeitado o escalonamento previsto no § 2º, do art. 24, da referida EC.



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator